Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. PACIENTE FORAGIDO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve prisão temporária em investigação relativa a homicídio qualificado ocorrido em novembro de 2024, praticado mediante disparos de arma de fogo em estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão temporária diante da alegação de excesso de prazo na investigação e de ausência de contemporaneidade da medida cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A razoabilidade é o parâmetro para aferição dos prazos investigativos, que não se submetem à soma aritmética dos limites legais, podendo ser ampliados em casos de maior complexidade.
4. A investigação apresenta elevado grau de complexidade, envolvendo homicídio qualificado em contexto de conflito violento entre grupos familiares rivais e necessidade de diligências em diferentes unidades da federação, justificando a dilação temporal.
5. A postura evasiva dos investigados constitui causa legítima de alongamento da investigação e afasta a caracterização de inércia estatal.
6. A contemporaneidade da prisão cautelar relaciona se à atualidade do risco processual, e não ao tempo transcorrido desde o fato delituoso; permanece caracterizada quando o investigado se encontra em local incerto.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão temporária quando fundada na gravidade concreta do delito, periculosidade do investigado ou condição de foragido, ainda que haja alegações de excesso de prazo.
8. A gravidade concreta do crime — execução por disparos em local público — associada ao risco de reiteração delitiva e ao contexto de rivalidade entre grupos familiares reforça a adequação e necessidade da prisão temporária.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.000.952/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11/06/2025. STJ, AgRg no HC 1.028.394/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/10/2025. STJ, Tema Repetitivo 1.258. STF, ADIs 3360 e 4109.